Tribunal: TJES
Processo: 5005922-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005922-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: CLAUDEMIR RUFINO COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AR ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que manteve a decisão de nulidade de citação postal de pessoa física, cujo Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise de precedentes do STJ e do próprio TJES, bem como na aplicação do princípio da especialidade, e contradição externa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios apontados, ou se as razões dos embargos revelam mero inconformismo e buscam a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando como via para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre as suas próprias proposições, e não a suposta divergência entre o acórdão e jurisprudência de outros tribunais.

6. O acórdão recorrido foi claro e inequívoco ao analisar a controvérsia central, assentando que o art. 8º, II, da LEF, trata da eficácia temporal do ato, enquanto o art. 248, § 1º, do CPC, dispõe sobre seu requisito de validade, concluindo pela complementaridade das normas e pela necessidade de assinatura pessoal no AR. A tese da especialidade foi, portanto, expressamente enfrentada e rechaçada.

7. O inconformismo com a interpretação normativa adotada pelo julgado caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9.
Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão em acórdão que, de forma fundamentada, analisa e afasta a tese central da parte recorrente, notadamente quanto à aplicação do princípio da especialidade. 2. A alegada contradição entre o julgado e a jurisprudência de Tribunal Superior constitui contradição externa, não sanável pela via dos embargos de declaração, revelando o propósito de rediscussão do mérito da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do v. Acórdão (id. 15357883) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão de primeiro grau que declarou a nulidade da citação do executado.

Em suas razões (id. 15702318), o embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão: (i) foi omisso por não enfrentar a divergência jurisprudencial interna deste E. Tribunal de Justiça sobre a validade da citação via AR recebido por terceiro; (ii) incorreu em contradição e omissão ao deixar de aplicar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça favorável à tese do Município; (iii) omitiu-se quanto à correta aplicação do princípio da especialidade normativa, que faria prevalecer a Lei de Execução Fiscal sobre o Código de Processo Civil ; e (iv) foi omisso ao não analisar os impactos da decisão na segurança jurídica e na eficiência da arrecadação fiscal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005922-64.2025.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: CLAUDEMIR RUFINO COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do v. Acórdão (id. 15357883) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão de primeiro grau que declarou a nulidade da citação do executado.

Em suas razões (id. 15702318), o embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão: (i) foi omisso por não enfrentar a divergência jurisprudencial interna deste E. Tribunal de Justiça sobre a validade da citação via AR recebido por terceiro; (ii) incorreu em contradição e omissão ao deixar de aplicar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça favorável à tese do Município; (iii) omitiu-se quanto à correta aplicação do princípio da especialidade normativa, que faria prevalecer a Lei de Execução Fiscal sobre o Código de Processo Civil ; e (iv) foi omisso ao não analisar os impactos da decisão na segurança jurídica e na eficiência da arrecadação fiscal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício no julgado.

Digo isso porque o voto condutor foi explícito e fundamentado ao assentar que a validade da citação de pessoa física, ainda que em sede de Execução Fiscal, submete-se à regra da pessoalidade prevista no art. 248, § 1º, do CPC.

As alegadas omissões e contradições foram, em verdade, pontos expressamente analisados ou que refletem mero inconformismo com a tese adotada. Vejamos.

Quanto à divergência jurisprudencial (TJES e STJ), trata-se, na verdade, uma contradição externa, que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O Acórdão não é obrigado a seguir a jurisprudência não vinculante de Tribunais Superiores, embora seja recomendável. Ademais, o julgado amparou sua conclusão em precedente desta própria Corte, demonstrando a adoção de uma linha de raciocínio fundamentada, o que afasta a alegação de omissão por não ter rebatido todos os precedentes em sentido contrário citados pela parte.

Quanto ao princípio da especialidade normativa, este ponto foi o cerne da controvérsia e foi diretamente enfrentado pelo Acórdão, o que descaracteriza por completo a alegada omissão. O julgado consignou de forma expressa que:

“Como visto, a redação do referido artigo [art. 8º, II, da LEF] foca em definir quando a citação se considera realizada para fins de contagem de prazo, e não como ela deve ocorrer para ser válida. Trata-se, pois, de uma norma de eficácia temporal, que não se confunde com a norma sobre os requisitos de validade da citação de pessoa física, esta prevista no art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil [...] Desta forma, não há antinomia aparente entre os diplomas, mas uma relação de complementaridade.”

Não há, portanto, omissão a ser sanada. A matéria foi devidamente enfrentada, adotando-se tese jurídica clara e contrária à pretensão do embargante.

Igualmente, não há nenhuma contradição interna no julgado. A decisão estabeleceu uma premissa (a regra de validade da citação do CPC aplica-se à Execução Fiscal) e seguiu um raciocínio coerente até sua conclusão (nulidade do ato citatório sem assinatura pessoal), afastando de forma harmônica a tese da especialidade da LEF.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada pela Câmara e com o resultado do julgamento. Tal discordância, contudo, reflete uma questão de mérito e não um vício processual sanável pela via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)